Tribunal: CARF
Processo: 11762.720010/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO E EFEITOS DO ATO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE.
As informações exigidas na declaração de importação são de preenchimento obrigatório, sob as penas da legislação de regência, não sendo franqueada ao contribuinte a faculdade de escolher quais reputa necessárias ao controle aduaneiro, administrativo, cambial ou comercial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INDICAÇÃO DO PRODUTOR/FABRICANTE. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.
A ausência de informação sobre o produtor e sua relação como exportador, ou, em substituição, a indicação do país de origem das mercadorias importadas implica na imposição de penalidade.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE. AVERIGUAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A responsabilidade do agente pelas infrações tributárias, consistente na ausência de prestação de informações em declarações de importação, independe de sua intenção ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, ex vi do art.136 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720010/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.395 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE.
EXTENSÃO
E
EFEITOS
DO
ATO.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU
COMERCIAL. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE.
As informações exigidas na declaração de importação são de preenchimento
obrigatório, sob as penas da legislação de regência, não sendo franqueada ao
contribuinte a faculdade de escolher quais reputa necessárias ao controle
aduaneiro, administrativo, cambial ou comercial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720010/2012-10
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INDICAÇÃO
DO
PRODUTOR/FABRICANTE.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.
A ausência de informação sobre o produtor e sua relação como exportador, ou,
em substituição, a indicação do país de origem das mercadorias importadas
implica na imposição de penalidade.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
INTENÇÃO
DO
AGENTE.
AVERIGUAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A responsabilidade do agente pelas infrações tributárias, consistente na
ausência de prestação de informações em declarações de importação,
independe de sua intenção ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato praticado, ex vi do art.136 do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário por inovação dos argumentos de defesa no que diz
respeito à interpretação da multa com base no CTN e na LINDB, utilização da teoria da infração
continuada, práticas reiteradas e interpretação mais benéfica (preclusão); e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente a multa aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora e Presidente Substituta

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana Júnior,
George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha (substituto integral) e Ana Paula Giglio. Ausente o Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo, substituído pelo Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-045.300,
exarado pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/Florianópolis,
em sessão de 19/11/2019, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte
acima identificada, relativa à omissão ou informação inexata ou incompleta com a exigência
de multa, no valor total de R$ 323.009,27.
De acordo com o relato fiscal, Auto de Infração foi lavrado para a aplicação de a
multa regulamentar de 1% (um por cento) do valor aduaneiro dos bens inseridos nas
Declarações de Importação (DIs) em razão da omissão, incompletude ou inexatidão nas
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

informações prestadas em relação às mercadorias importadas através das Declarações de
Importação (DIs) relacionadas na planilha de fls 391/394, relativas às operações realizadas no
período de 2007 a 2010. O AI teve como base no disposto no artigo 69, §2o, inciso I, da Lei n'
10.833, de 2003, e artigo 711, caput e §1o, inciso I, do Decreto n° 6.759, de 2009 (“Regulamento
Aduaneiro”), resultando no valor total de R$ 323.009,27.

Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls 411/413) na qual, em
apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- as Declarações de Importação objeto do Auto de Infração teriam sido
submetidas a despacho aduaneiro, conforme legislação e devidamente desembaraçadas, sem
que fossem constatadas quaisquer irregularidades;
- não teve como indicar as referências dos fabricantes das mercadorias
envolvidas, por não constarem das Faturas Comerciais que ampararam os respectivos
embarques. Defende que o artigo 557 do Decreto n° 6.759, de 2009, menciona que a Fatura
Comercial deve conter 14 (quatorze) indicações, entretanto, neste rol não consta a necessidade de
conter a indicação do fabricante;
- para ocorrência da infração prevista no artigo 69, § 2o, inciso I, da Lei n° 10.833,
de 2003 e artigo 711, caput e §1o, inciso I, do Decreto n° 6.759, de 2009 não bastaria apenas
omitir uma ou mais informações que estão enumeradas em seu §2o, ou que a mesma seja
inexata ou incompleta, mas que seja uma informação "necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado";
- a conduta de boa-fé e a ausência de dolo por parte da Recorrente afastariam a
possibilidade da aplicação de multa de alto por uma simples ausência de indicação do fabricante
em algumas das inúmeras mercadorias importadas, o que não teria prejudicado o controle
aduaneiro exercido pela Receita Federal do Brasil, evidenciando desrespeito aos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Em 14/11/2019, a 7a turma da DRJ/Florianópolis proferiu o acórdão no 07-
045.300 no qual, por unanimidade de votos indeferiu a Impugnação apresentada pelo
interessado.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
439/475, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, acrescida dos
seguintes pontos:
- a penalidade deveria ser interpretada e aplicada sob a perspectiva dos artigos
110, incisos I e III e parágrafo único, e 112, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como do
artigo 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); e
- necessidade de aplicação da teoria da infração continuada ao caso, aplicando-
se uma única multa à Recorrente, e não de uma multa para cada ato isolado, como impôs o Auto
de Infração;
- práticas reiteradas prevista no artigo 100 do CTN;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

- interpretação mais benéfica da legislação, de acordo com o artigo 112, do
CTN.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
(interpretação de acordo com o CTN e a LINDB, utilização da teoria da infração
continuada e interpretação mais benéfica)
No Recurso Voluntário apresentado a parte trouxe ao processo novas
argumentações que não haviam sido apresentadas à autoridade julgadora a quo, quais sejam:
- necessidade de aplicação da penalidade sob a perspectiva do Código Tributário
Nacional e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;
- utilização da teoria da infração continuada com a aplicação da uma única multa;
- práticas reiteradas prevista no artigo 100 do CTN;
- interpretação mais benéfica, de acordo com o artigo 112, do CTN.

Em sua defesa, portanto, a interessada expõe uma série de situações fáticas e
jurídicas, que entende laborar a seu favor, inovando o litígio. O limite da lide, entretanto, deve
circunscrever-se unicamente aos termos da impugnação. Em relação a estes argumentos
trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que extrapolam o que foi aduzido na Impugnação,
constituindo inovação recursal. A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que
é rejeitado pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto no 70.235 de 1972, que assim dispõem sobre o
tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Desta forma, a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada por
ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não impugnada e, em virtude
da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, exposto as razões colacionadas com o Recurso Voluntário
em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam as ter apreciado.
Não há como se superar os argumentos decisórios da instância de origem, pois as alegações
trazidas no Recurso Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não podem ser
conhecidas de ofício.
A jurisprudência deste conselho é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.”
Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549, de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do
processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.”
Processo no 12448.918544/2012-00. Acórdão no 3002-002.069, de 16/09/2021.
Relator: Conselheiro Paulo Régis Venter.

Nestes termos, no caso ora em análise, operou-se o instituto da preclusão em
razão a estes temas não anteriormente abordados, razão pela qual, estes tópicos recursais não
devem ser conhecidos.

Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

Do Caráter Objetivo da Multa
A peça de defesa argumenta a inexistência de conduta infracional por parte da
Recorrente e evidente boa-fé de sua conduta (ausência de dolo), além da inexistência de
prejuízo à fiscalização aduaneira ou ao Erário. Argui que a multa aplicada tem caráter
punitivo e, portanto, somente poderia ser aplicada com a comprovação do dolo por parte da
interessada. Desta forma, não deveriam ter sido aplicadas as multas em análise.
Em suas palavras: “a Recorrente agiu de boa-fé, tendo transmitido as Declarações de
Importação com o máximo de informações possível, sendo certo que em um mercado globalizado,
especialmente na indústria do petróleo e gás, existe uma enormidade de partes e peças que são
importadas – estamos falando de milhares de componentes que são importados para o atendimento da
demanda do setor –, de forma que, por vezes, há impossibilidade fática de obter todas as infinidades de
informações exigidas pelo Fisco a pretexto de exercer o controle aduaneiro”.

Quanto a este tema, vale a pena ressaltar que o caráter punitivo da reprimenda
possui natureza objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo
derivado de inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade no campo tributário
independe da intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Corroborando com entendimento acima exposto, a responsabilidade por infrações
aduaneiras, prevista no artigo 602, parágrafo único e no artigo 603, I, do Decreto no 4.543, de
2002 (Regulamento Aduaneiro), respectivamente, resolvem a questão:
“Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato.”

“Art. 603. Respondem pela infração:
I. conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;”
(Destacou-se)

Sendo assim, a legislação aduaneira adota a responsabilidade de natureza
objetiva, ou seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo
a responsabilidade pela infração a todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficiem.
Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser entendida como um
descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade precípua é auxiliar na exata
identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico tributária.

Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

A recorrente menciona ainda que eventual descumprimento de obrigação
acessória, sem que tenha ocorrido qualquer prejuízo arrecadatório ou à fiscalização
aduaneira, resulta em falta de elemento essencial da finalidade do auto.
Trata-se de equívoco de interpretação da lei, nesse ponto cabe destacar que a
prestação de informações aduaneiras tem como finalidade dar maior segurança e agilidade nas
operações de comércio exterior, sendo certo que o dever de punir em caso de eventual
descumprimento não é discricionário, pelo contrário, é vinculante ao agente fiscalizador, visto
que decorrente de lei, conforme já mencionado.
A tese recursal de que não tenha causado prejuízo ao fisco, ou seja, não
trouxe prejuízo em termos de arrecadação, é equivocada porque o descumprimento é sim
prejudicial em termos de fiscalização, inclusive se a inexistência de obrigação principal
justificasse a inobservância das respectivas obrigações acessórias que a permitem fiscalizar,
estaria instalado o caos na administração tributária, que padeceria de total descontrole do
ingresso e saída de mercadorias das divisas nacionais.
Nesse sentido, a obrigação acessória não fica dispensada em razão da
circunstancial inexistência prejuízos ao Erário ou aparente inexistência de prejuízo à
fiscalização. Por essa razão a sanção pelo respectivo descumprimento incide com a aplicação da
penalidade de multa.

Dos Princípios Legais e Constitucionais
A defesa argumentou, ainda, que a aplicação da penalidade não possuiria
razoabilidade e proporcionalidade.
Em relação a estas alegações de que o Auto de Infração estaria a ferir princípios
constitucionais e da administração pública, importa compreender que o mesmo foi lavrado
com base em normas vigentes. Neste sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações
legais e normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade
funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo
único, do CTN.
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”

Não cabe, portanto, a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que
representaria ofensa a princípio constitucional ou jurídico: o raio de cognição do julgador
administrativo restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de
incidência da sanção normativamente cominada. O afastamento de multa, em especial da norma
que prevê a sanção cominada, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios
constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro,
significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

prescrevem a referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este
Conselho.
A apreciação desta matéria por parte deste colegiado encontra óbice na Súmula no
02, cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer do argumento de ocorrência de
violação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade tal como apresentado no
Recurso Voluntário interposto.

Da Infração
Segundo a acusação fiscal, o ora recorrente deixou de prestar a informação
prevista no item 34, Anexo Único, IN RFB 680, de 2006, consistente na identificação da pessoa
que fabricou ou produziu a mercadoria e sua relação com o exportador. Ante tal fato, as
autoridades fiscais capitularam a infração no art. 69, da Lei no 10.833, de 2003 (regulado pelo art.
711, §1o, I, §§2o e 5o, do Decreto no 6.759, de 2009) nos seguintes termos:
“Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei
no10.833,de2003, art.69 ,§1o):
I. classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
(...)
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003,
art.69, §2o):
I. identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II. destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III. descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV. países de origem, de procedência e de aquisição; e
V. portos de embarque e de desembarque.
§2o O valor da multa referida no caput será de R$500,00 (quinhentos reais), quando do
seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto nos§§3o a 5o (Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, §1o ;e Lei no 10.833, de 2003, art.69, caput).
§3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput, para a
mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em
relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste artigo será aplicada somente
uma vez, e corresponderá a:
I. um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias,
quando resultar em valor superior a R$500,00 (quinhentos reais); ou
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

II. R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento sobre o
somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor igual ou inferior a
R$500,00 (quinhentos reais).
§5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste artigo não poderá
ser superior a dez por cento do valor total das mercadorias constantes da declaração de
importação (Lei no 10.833, de 2003, art.69, caput).
§6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art.725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis.”
(Destacou-se)

A recorrente deveria, portanto, nas declarações de importação registradas no
SISCOMEX, ter informado o produtor ou fabricante, conforme previsto no artigo 4o da IN
680/2006, reproduzido a seguir:
"Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex
e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o
tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
Anexo Único INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR 34 -
Fabricante ou Produtor Identificação da pessoa que fabricou ou produziu a mercadoria e
sua relação com o exportador."

Como bem destacado pela autoridade fiscal, a informação precisa referente ao
Fabricante/Produtor dos bens importados é de suma importância, pois influencia na
determinação de medidas para o controle aduaneiro pela Receita Federal do Brasil. Além da
identificação do Fabricante/Produtor, deve ser indicada também qual a relação destes com o
exportador. Ilustrando a importância da correta informação do fabricante dos bens importados
nas declarações de importação registradas, menciona-se que com os dados do fabricante poderia
ser realizada, de forma automática pelo próprio sistema SISCOMEX, uma rotina de comparação
dos preços declarados pela fiscalizada com os preços constantes da base de dados da Receita
Federal, para mercadorias do mesmo produtor. Isso poderia acarretar o direcionamento das
declarações de importação para um controle fiscal mais rigoroso, como por exemplo, a
instauração de um procedimento especial de fiscalização ou a seleção automática das declarações
para um canal de conferência (exame documental, conferência física, exame de valor, etc.).
Portanto, ao omitir informação de natureza comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro, configurou-se uma hipótese de penalidade conforme
artigo 711, parágrafo 1o, inciso I com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 84, caput e Lei no 10.833,de 2003, art. 69, parágrafo 1o, além do já citado artigo 4o da
IN 680, de 2006.
Esta penalidade foi aplicada em razão de o importador de regime aduaneiro ter
omitido e/ou prestado informação de natureza administrativa-tributária, cambial ou comercial
inexata/incompleta, necessária à determinação do procedimento de controle apropriado,
conforme art.69 da Lei no 10.833, de 2003 (art.711, inciso III, do RA).
No presente caso, a recorrente forneceu informações incorretas na ocasião do
registro da DI, imputando a penalidade prevista no art.711, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro. É importante lembrar que a infração à legislação tributária é meramente formal, não
cabendo aferição de dolo ou culpa na sua caracterização, conforme reza o artigo 136 do CTN.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

Portanto, é cabível a multa aplicada pela fiscalização, no percentual de 1% do
valor aduaneiro, prevista pelo inciso III, do artigo 711, do Decreto no 6.759/2009, diante da
prestação inexata de informação de natureza administrativa-tributária. Neste sentido, faz-se
menção à jurisprudência administrativa, no qual a Câmara Superior decidiu, por maioria dos
votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/11/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DE
MERCADORIAS.
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL. INEXATIDÃO/OMISSÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO
VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão ou omissão de informação especificada em ato normativo editado pelo
Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao procedimento de controle
aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do
valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP 2.15835/01, combinado com o
art. 69 da Lei 10.833/03.”
Acórdão n.o 9303-008.655. Relator: Conselheiro Demes Brito,

Trata-se de uma infração objetiva, de natureza meramente formal, como
mencionado anteriormente, que independe da intenção do agente infrator. Basta sua verificação
no plano fático para a aplicação da penalidade.
Em sua primeira incursão defensiva argumentou o recorrente que a informação
requerida não pode ser prestada, em razão da inexistência desta informação nas fatura
comerciais. Mas a exigência de tal informação é necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado, estabelecida na matriz legal, art. 69 da Lei no 10.833, de
2003.
A informação relativa ao produtor/fornecedor das mercadorias importadas pode,
por exemplo, corporificar-se na possibilidade de se estabelecer, entre os intervenientes, uma
triangulação comercial destinada a manipular os preços da transação, a não refletir os preços
reais praticados, de modo que a necessidade de informação dos dados de identificação completa
de produtor e exportador, bem assim, a relação entre ambos, tem potencial reflexo na adoção de
procedimentos aduaneiros específicos de controle objetivando coibir práticas atentatórias contra
as normas de controle, tributárias e econômicas, como, por exemplo, o subfaturamento ou a
subvaloração, concorrência desleal, lavagem de dinheiro, etc.
Por outro lado, não dispõe o importador da faculdade de julgar quais
informações são ou não importantes para definição do tratamento aduaneiro adequado,
cabendo-lhe tão somente prestá-las, sem qualquer juízo de valor. Em síntese, a ausência da
informação omitida–identificação do produtor e sua relação com o exportador, no campo próprio
– pode sim, ainda que abstrata e potencialmente, interferir no controle aduaneiro.
Desta forma, entende-se correta a aplicação da penalidade ora em análise devendo
ser mantida a decisão de primeira instância.

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-013.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720010/2012-10

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) não conhecer de parte do Recurso Voluntário por inovação de argumentos de
defesa no que diz respeito à interpretação da multa com base no CTN e na LINDB, utilização da
teoria da infração continuada, práticas reiteradas e interpretação mais benéfica (preclusão);
ii) na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a multa aplicada

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 549
DF CARF MF
Original